Tribunal: TJBA
Processo: 8000015-71.2018.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000015-71.2018.8.05.0134 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DECITH ROSA BARBOZA e outros (6) Advogado(s): ALEOMAR GOMES BRITO APELADO: MARIA ANGELICA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s):VALDEMIR ROCHA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEMONSTRAM EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada por herdeiros de imóvel rural, sob o fundamento de ausência de comprovação da posse anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os autores comprovaram a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, para fins de reintegração possessória. III. Razões de decidir 3. A ação possessória exige a demonstração de posse anterior, turbação ou esbulho, data do esbulho e perda da posse. 4. Os documentos apresentados (CAFIR, ITR, levantamento planimétrico) indicam possível domínio, mas não comprovam exercício fático da posse. 5. A prova testemunhal foi genérica, não evidenciando atos contínuos e característicos da posse com animus domini. 6. Os réus comprovaram a posse efetiva por meio de fotos e benfeitorias. 7. A composse decorrente de herança exige atos possessórios efetivos por todos os herdeiros, o que não restou demonstrado no caso. 8. Ausente prova da posse pelos autores, não se configura esbulho, inviabilizando a reintegração. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "Na ação de reintegração de posse, é indispensável a comprovação da posse anterior e do esbulho sofrido. A mera titularidade registral ou declarações fiscais não substituem a prova do exercício fático da posse." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 554, 560 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000466-91.2016.8.05.0223, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 26.06.2024; TJBA, Apelação nº 0063052-11.2007.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 15.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000015-71.2018.8.05.0134, da Comarca de Ituaçu, em que figura como Apelante DANIELA NASCIMENTO DOS ANJOS e Apelado ESPÓLIO DE FERNANDO FERRAZ QUARESMA. Acordam os Desembargadores componentes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.